Tribunal: TJBA
Processo: 8050750-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050750-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RONALDO VILAS BOAS MERON Advogado(s): CONRADO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS COM FUNDAMENTO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a análise do pedido de justiça gratuita à apresentação de documentos adicionais e determinou o apensamento de ações revisionais supostamente conexas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se: (i) se os documentos apresentados são suficientes para concessão da gratuidade de justiça; (ii) se é cabível a reunião de ações com fundamentos jurídicos semelhantes, ainda que envolvam contratos diferentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos juntados demonstram hipossuficiência e autorizam o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. O apensamento das ações é legítimo, diante da identidade de partes e similitude dos fundamentos jurídicos, conforme arts. 55 e 58 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para conceder justiça gratuita ao agravante, mantida a decisão quanto ao apensamento dos processos. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão da justiça gratuita mediante prova mínima de hipossuficiência. 2. A reunião de ações com identidade de partes e fundamentos jurídicos comuns é admissível, ainda que os contratos discutidos sejam distintos." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 55, 58, 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001; TJ-RS, AgInt nº 5034485-96.2021.8.21.7000; TJ-SP, AgInt nº 2181133-38.2023.8.26.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050750-78.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante, RONALDO VILAS BOAS MERON e, como Agravado, BANCO AGIBANK S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA